Tribunal: TJDFT
Processo: 0749918-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes rés em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que determinou o restabelecimento da GPS no contracheque da parte autora e o pagamento de valores decorrentes da supressão daquela gratificação. Ressaltam a necessidade de sobrestamento do feito para o julgamento dos Incidentes de Uniformização que envolvem a matéria debatida nos autos. Assinalam a contradição no Acórdão, que apesar de indicar o Distrito Federal como garantidor do IPREV, deixou de observar que a sua responsabilidade seria apenas subsidiária.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Em decorrência dos Incidentes de Uniformização foram editadas as Súmulas 31 e 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Contudo, o Acórdão embargado está em consonância com as teses jurídicas fixadas. Isso porque, no presente caso, a parte autora se aposentou em momento anterior à publicação da Lei no 5.184/2013, sendo que o Acórdão concluiu pela necessidade de restabelecer a GPS no seu contracheque, além do pagamento das parcelas devidas em decorrência da supressão. Assim, não há necessidade de juízo de retratação em decorrência no entendimento sumulado.
IV. Constata-se a existência de vício no Acórdão quanto à responsabilidade do Distrito Federal. Para tanto, não obstante a menção à Lei Complementar Distrital no 769/2008, a parte dispositiva manteve a sentença que fixou a responsabilidade solidária das rés. Todavia, em conformidade com o disposto no artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária em relação ao IPREV/DF, face a sua atuação como garantidor daquela Autarquia.
V. Destaca-se a ocorrência de fato novo, qual seja, a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021. O seu artigo 3o estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Assim, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic a partir da publicação da EC no 113/2021, no dia 09/12/2021.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão/contradição, de modo a reformar a sentença para fixar a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. Acórdão reformado de ofício para determinar a incidência da regra exposta na recente Lei Complementar no 113/2021, de modo que mantida a correção monetária e juros de mora nos termos indicados na sentença até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021 os juros e correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.